Tribunal: TJMT
Processo: 1007343-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Liquidação de Sentença n. 1002164-11.2019.8.11.0021, manejado por ANTONIO GUNSCH PIMENTEL, que rejeitou os pedidos de reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, litisconsórcio necessário da União e do Banco Central e de chamamento dos mesmos ao processo.
O Agravante aduz, em síntese, que os autos na origem se referem à cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública, que condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária, ao pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).
Sustenta que a decisão agravada rejeitou as preliminares aventadas de litisconsórcio necessário, para chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e a União Federal e de competência da Justiça Federal e
Defende que a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária, de modo que “impõe-se o chamamento dos devedores solidários ao processo”.
Assevera que Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal, devendo “ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Cumprimento de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal”.
Destaca o prazo de guarda de documentos pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Argumenta que mesmo que haja a determinação da distribuição dinâmica da prova, por ato justificado do juiz, “nos termos do novo CPC, inexistirá a obrigação do banco em exibi-los”.
Salienta que o Agravado não comprova a existência de fato essencial para o prosseguimento da execução de origem, consistente na demonstração do efetivo pagamento a maior cuja devolução busca por meio da demanda originária.
Pontua que “apenas a alegação de que o Autor efetuou o pagamento integral da cédula não tem o condão de autorizar a inversão do ônus da prova”.
Consigna que “os documentos envolvem alta complexidade, em especial os documentos juntados pelo banco Réu, refletindo processos operacionais e contábeis internos. Assim, tais documentos podem levar a entendimento equivocado quanto à verdadeira situação e evolução da dívida, sendo imprescindível suporte pericial”.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum agravado, “fim declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem, bem como que seja incluído no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário, sendo ordenada sua citação, sob pena de nulidade do processo”.
Requesta ainda o prequestionamento dos artigos mencionados nas razões de recurso.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, tem-se que, ao menos “a priori” os argumentos colacionados pelo Agravante não se sustentam, eis que os termos da decisão combatida, concernente à competência e litisconsórcio passivo necessário e chamamento do processo devem prevalecer, posto que pode o credor exigir a dívida de apenas um dos devedores, o que ocorreu no caso. Ademais, a modalidade de chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação. Por fim, não se vê qualquer óbice à liquidação buscada, com base em ação coletiva na qual já houve plena abordagem e julgamento.
A esse respeito, colaciona-se escólio da decisão recorrida:
“(...) Nos termos da decisão proferida no REsp no 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).
Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.
Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista[2], não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.
Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.
De outro lado, consoante entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva poderá ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, visto que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, afastando-se a hipótese de competência funcional prevista no art. 516, I e II do CPC. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/10/2011, DJe 12/12/2011). (...)” (ID. 125091179 - Pág. 66/67).
Assim, “a priori”, tenho que não foram cumpridos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator